Tribunal: TJMT
Processo: 1020047-37.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020047-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSUE CORREA FERRAZ - CPF: 481.909.691-53 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA – INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...). é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.(...)(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe
02/02/2015
).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JOSUE CORREA FERRAZ
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (n1020047-37.2021.8.11.0041), ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A
., julgou-a procedente, declarando satisfeita pela parte requerida a apresentação dos documentos que aludem ao pedido inicial junto ao ID 58467062. Deixou de condenar o Banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios, posto que sequer caberia defesa na presente, bem como ao pagamento de custas processuais, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que a r.sentença deve ser parcialmente reformada pois o juízo singular deixou de condenar a parte sucumbente aos honorários advocatícios. Aduz que o decisum

que indeferiu a condenação em honorários sucumbenciais não foi devidamente fundamentado. Entende como direito do advogado, a
verba honorária arbitrada em razão do esforço despendido e a dedicação do causídico.

Requer a reforma do
decisum
quanto aos honorários advocatícios, para o fim de arbitrá-los conforme previsto no artigo 85, § 8o do CPC, no valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) face ao trabalho e dificuldade imposta ao profissional para a análise e elaboração da defesa, por ser medida de costumeira e imparcial JUSTIÇA.

Contrarrazões (12267782).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JOSUE CORREA FERRAZ
ajuizou a presente Ação de Produção Antecipada de Provas c/c Pedido de Tutela de Urgência em face de BANCO BMG S/A aduzindo resistência ilegítima do requerido em apresentar ao requerente cópia assinada do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes (BANCO BMG CONSIGNADO) bem como faturas e planilha evolutiva desde o início da contratação, referente ao desconto em folha de pagamento do autor no valor de R$ 350,03 (trezentos e cinquenta reais e três centavos, cujo pedido fora realizado administrativamente por A.R, contudo, a ré restou inerte não lhe apresentando cópia do referido contrato. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (id.122677677):

“ (...). Em face do exposto, julgo PROCEDENTE a presente produção antecipada de provas, declaro satisfeita pela parte requerida a apresentação dos documentos que aludem ao pedido inicial junto ao ID 58467062.

Deixo de condenar o Banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios, posto que sequer caberia defesa na presente, bem como ao pagamento de custas processuais, por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita. Decorrido o prazo recursal, disponibilize-se a presente ação na sua integralidade. ”

O autor apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que trata-se de apelação contra sentença de AÇÃO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM TUELA DE URGENCIA, julgados procedentes em sua totalidade com base em toda argumentação aduzida pelo apelante acerca das razões de fato e de direito qual o juízo singular deixou de observar o disposto no art.85, §2o do CPC para o fim de condenar a parte sucumbente aos honorários advocatícios, ignorando o esforço despendido e a dedicação do causídico.

A razão, porém, não o assiste.

A ação de produção antecipação de prova prevê a possibilidade de produção antecipada de prova para situações em que, para além do receio da prova não mais poder ser produzida, o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou, até mesmo, evitar o ingresso de novas demandas judiciais. Não há, assim, caráter declaratório ou condenatório na decisão, não faz coisa julgada material, visa, apenas, preservar prova que, com a demora do ajuizamento da ação principal, poderia se deteriorar, viabilizar a autocomposição ou o ingresso de nova demanda, nos precisos termos do art. 381, I, II e III do CPC, que estabelece:

Art. 381. - A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação
;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

O juízo singular observou que “
o Banco requerido acostou aos autos junto ao ID 58467062 os documentos que pretendia o requerente se ver provar antecipadamente, posto que quando da propositura da ação a própria não sabia especificar quais os contratos pretendia se ver apresentados, trazendo o requerido o contrato localizado em seus sistemas
” (id. 122677677).

Em ação de antecipação de provas, portanto, há sucumbência apenas se houver oposição à propositura do feito, hipótese em que o procedimento de jurisdição voluntária se torna contencioso, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, saliente-se o autor, apesar de alegar na petição inicial o envio de AR com pedido administrativo do contrato de cartão de crédito entabulado entre as partes, apenas juntou referido documento ao feito após a apresentação da contestação (id. 122677672 - Pág.1/2, sem, contudo, comprovar o motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente, nos termos do art.435, § único, CPC. Por fim, ressalte-se que tanto o requerimento administrativo como o comprovante de postagem JU 48206492 0 BR possuem a data de 24/05/2021, enquanto que a presente ação foi ajuizada apenas 07 (sete) dias da referida postagem, ou seja, em 01/06/2021, sem qualquer tempo hábil para resposta do Banco requerido ao documento solicitado.

Sobre o tema, o c. STJ já assentou jurisprudência no sentido de que somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.” (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – AUSENCIA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PELO RESPECTIVO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE RECUSA OU DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CARACTERIZADO O INTERESSE DE AGIR – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1349453/MS) –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CC/15 – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Nas ações em que se pretende a condenação da parte requerida à exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido prévio de forma administrativa à instituição financeira não sendo atendido em prazo razoável ou a negativa do pedido, além do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.

Ausentes tais requisitos, não restará demonstrado o interesse de agir da parte autora o que levará à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.- (N.U 1024869-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE PRETENSÃO RESISTIDA. 1. Consoante posicionamento adotado pelo STJ, no REsp Repetitivo no 1.349.453/MS, era necessário, nas cautelares de exibição de documentos, a demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 2. Nas hipóteses como a presente, em que o pedido de produção antecipada de provas tem por objeto a exibição de documentos, o entendimento consubstanciado pelo STJ para as ações exibitórias deve ser estendido, por analogia, a este procedimento. 3. Ausente na hipótese pedido administrativo idôneo a ensejar o reconhecimento da pretensão resistida da parte ré, inclusive havendo a juntada dos documentos com a contestação, sem impugnação do autor quanto a estes, o que implica na extinção do feito sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70076365873, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 15-05-2019)

Assim, conforme entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, além de a parte autora ter de comprovar o prévio requerimento administrativo, este deveria ser idôneo, conter indícios mínimos capazes de comprovar a própria existência da contratação, especificando, quando fosse o caso, o período em que pretendia ver exibidos os documentos, bem como comprovar o pagamento da taxa de custo do serviço quando exigido e, ainda, deveria ser demonstrado que o pedido não fora atendido em prazo razoável.

Diante do exposto, cotejados os elementos e situações semelhantes, tendo em vista a ausência de oposição à apresentação da documentação pretendida, não fixar os honorários advocatícios é a medida que se impõe. Escorreita a sentença singular, portanto, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022